Tribunal: TJDFT
Processo: 0741662-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE DEPÓSITO E COMODATO DE VASILHAMES PARA GLP. ALEGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VASILHAMES HÁ MAIS DE 10 ANOS. INÉRCIA DO CREDOR EM NOTIFICAR EXTRAJUDICIALMENTE. TEORIA DA REDUÇÃO DO MÓDULO DA PROVA. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. As partes celebraram contrato de depósito e comodato de vasilhames, mas, segundo a autora, mesmo após a notificação, a apelada não procedeu à devolução dos itens. A apelada alega que a relação comercial entre as partes terminou em 2012, momento em que devolveu integralmente os vasilhames. No entanto, diante da notificação apenas em 2021, não possuía mais os comprovantes de devolução em razão do longo período transcorrido.
2. No caso, deve incidir a teoria da redução do módulo da prova, regra de julgamento segundo a qual, em situações excepcionais, e diante da peculiaridade do caso concreto, o juiz possa julgar com base nos elementos probatórios produzidos e na verossimilhança das alegações e das regras experiências, ante a extrema dificuldade de se alcançar a prova necessária à certeza do fato.
3. Considerando que os elementos probatórios indicam que a devolução dos vasilhames ocorreu em 2012, quando a relação comercial entre as partes terminou, e que a notificação extrajudicial para devolução dos vasilhames ocorreu apenas em 2021, deve ser mantido o entendimento de que a demora da apelante para realizar a notificação e ajuizar a ação possessória dificultou o direito de defesa da parte contrária em apresentar comprovantes de devolução, pois ocorrida há um longo lapso temporal.
4. No caso, os honorários advocatícios foram fixados em pouco mais de R$ 20.000,00 o que não se mostra desarrazoado, tendo em vista que o valor da causa não é exorbitante. Além disso, deve ser considerado o tempo de duração da demanda que, no caso, tramita desde o ano de 2021, não sendo o caso de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.
5. Recurso conhecido e desprovido.